Tribunal: TJMT
Processo: 0001218-47.2013.8.11.0092
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001218-47.2013.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO JOSE PACHECO - CPF: 108.844.321-49 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), IZAULDA MARIA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 460.004.531-91 (APELADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), ERNEY SANTOS MARTINS - CPF: 592.852.491-91 (APELADO), ESPÓLIO DE SEBASTIANA DE JESUS PACHECO (APELANTE), ESPÓLIO DE IZAULDA MARIA DOS SANTOS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO CARRIJO DOS SANTOS (APELADO), DELZA ANA DE RESENDE SANTOS (APELADO), SILVIO JOSE PACHECO - CPF: 108.844.321-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERNEY SANTOS MARTINS - CPF: 592.852.491-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
0001218-47.2013.8.11.0092 – Alto Taquari

Apelante
: Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco, representado pelo inventariante.

Apelado
: Espólio de Izauda Maria Santos Martins, representado pelo inventariante.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– PROVA PERICIAL REQUERIDA
– JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
0001218-47.2013.8.11.0092 – Alto Taquari

Apelante
: Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco, representado pelo inventariante.

Apelado
: Espólio de Izauda Maria Santos Martins, representado pelo inventariante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco, representado pelo inventariante – Silvio José Pacheco, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reivindicatória e indenização por danos material e moral que move contra o Espólio de Izauda Maria Santos Martins, representado pelo inventariante – Erney Santos Martins, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa

Inconformado, o apelante recorre suscitando a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o indeferimento da realização da prova pericial. No mérito, assevera que instruiu os autos com documentos aptos a comprovar o direito sobre a propriedade reivindicada. Pugna pela reforma da sentença.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (id. 131983661).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
0001218-47.2013.8.11.0092 – Alto Taquari

Apelante
: Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco, representado pelo inventariante.

Apelado
: Espólio de Izauda Maria Santos Martins, representado pelo inventariante.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco, representado pelo inventariante – Silvio José Pacheco, ajuizou ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reivindicatória e indenização por danos material e moral contra o Espólio de Izauda Maria Santos Martins, representado pelo inventariante – Erney Santos Martins, objetivando a anulação das procurações constantes do Livro 08 (Fls. 186) e 09 (fl. 113) do Cartório do 2º Ofício de Alto Araguaia/MT, que foram outorgadas por Humberto José Pacheco e sua esposa Sebastiana de Jesus Pacheco, bem como a anulação da consequente transferência de propriedade do imóvel matriculado sob o nº 6709, no CRI de Alto Araguaia, com área de 762 hectares, feita ao réu, sob o argumento de que tais negócios jurídicos foram praticados de forma ilegal e fraudulenta.

Durante a marcha processual, o autor requereu a realização de prova pericial nos documentos discutidos (id. 131983655, p. 22/23), contudo, o pleito foi rejeitado pelo MM. Juiz (id. 131983655, p. 32/33).

Assim, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 131983655, p. 88/89 e id. 131983659, respectivamente).

Irresignado, o apelante argui a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista que o indeferimento da realização da perícia documentoscópica não possui qualquer respaldo jurídico, mormente considerando a existência de métodos aptos a evidenciar a ocorrência da fraude alegada. No mérito, assevera que instruiu os autos com documentos aptos a comprovar o direito sobre a propriedade reivindicada. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o apelante. Explico.

Após detida análise dos autos, verifico que o autor, ora apelante, requereu durante a marcha processual, de forma específica, a realização de perícia técnica nos documentos questionados, contudo, o pleito foi rejeitado pelo MM. Juiz (id. 131983655, p. 32/33). Irresignado, o autor opôs embargos de declaração, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa (id. 131983655, p. 35), contudo, o indeferimento foi mantido (id. 131983655, p. 76).

Assim, o d. magistrado, mesmo sem realizar as provas requeridas, julgou o feito improcedente, sob o fundamento de que os fatos deduzidos na inicial não restaram comprovados, confira:

“Inicialmente, rejeito as preliminares suscitadas na contestação, uma vez que se confundem com o mérito da causa. No mérito, de acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da aprova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu, a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações.

A pretensão do autor diz respeito à anulação de negócios jurídicos praticados em cartório há décadas, não havendo nenhuma prova segura da ocorrência dos ilícitos narrados na inicial.

Logo, não há como anular tais atos.

Até porque, como é sabido, os atos cartorários gozam de presunção de veracidade e idoneidade, até prova em contrário.

Destarte, ante a não comprovação do direito do autor, impõe-se a improcedência do pedido.”
(id. 131983655, p. 88/89)

Ora, com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na espécie, sendo incoerente dispensar a dilação probatória e, posteriormente, julgar improcedente os pedidos formulados na inicial por ausência de provas.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, mormente quando apresentado o pedido de produção de prova pericial, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 355, do CPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da análise de provas a serem produzidas pela parte, sendo esse o meio que o autor possui para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não me parece crível que esse direito lhe seja negado. A meu ver, o feito deve ser melhor instruído, possibilitando às partes a produção do conjunto probatório pertinente ao caso, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Logo, entendo ser prudente a dilação probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).”
(RAC n. 1000105-61.2020.8.11.0006, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 - negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a instrução probatória, com a produção das provas pleiteadas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022